Tribunal: TJDFT
Processo: 0720903-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A tutela de urgência cautelar tem por finalidade garantir o resultado útil do processo. Visa evitar provável alteração na situação fática ou jurídica do devedor que possa frustrar ou dificultar a satisfação da obrigação.
2. Com o Código de Processo Civil (CPC) de 2015, as medidas cautelares passaram a ser espécie das tutelas de urgência. Dependem, portanto, do preenchimento dos requisitos previstos no art. 300: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. Na execução de título extrajudicial, é imprescindível que o exequente apresente título de obrigação certa, líquida e exigível (art. 783 do CPC) e a ocorrência de circunstâncias que demonstrem risco concreto de dilapidação do patrimônio do devedor, capaz de frustrar a execução.
4. No caso, embora haja probabilidade do direito, já que se trata de execução fundada em título executivo extrajudicial, não foi comprovado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
5. A execução de título extrajudicial é procedimento célere. Ademais, o art. 828 do CPC faculta ao exequente “obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade” – grifou-se.
6. A ampla defesa e o contraditório são direitos fundamentais previstos no art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal. A prolação de decisões que interferem na esfera de direito do jurisdicionado antes do regular trâmite do processo só deve ser realizada em situações excepcionais.
7. Por fim, deve-se considerar que é possível que o executado alegue, por meio de embargos, matérias que extingam a execução ou influenciem no valor do crédito. Portanto, é recomendável ouvir o executado/agravado antes da tomada de decisões sobre medidas de relevante impacto em sua esfera jurídica patrimonial.
8. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.